Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015442-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AELSON NUNES SALOME (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA EM 30 (TRINTA) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PRETENSÃO –
OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME
– PROCESSO EXECUTIVO – PEDIDO REALIZADO AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA APÓS SER DECIDIDO PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO

Pelo não conhecimento do
writ
, visto que a autoridade coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa do paciente, tendo em vista estar
no aguardo do cumprimento das diligências essenciais para a verificação do mérito do beneficiário para que seja proferida nova decisão quanto a concessão da evolução de regime prisional, ocorrendo supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Aelson Nunes Salomé
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente está segregado desde 09 de julho de 2016, cumprindo pena em regime fechado, em razão dos autos n 00026881-19.2009.8.11.0042.

O impetrante relata que em 06 de maio de 2020, ingressou com pedido de progressão para o regime semiaberto, visto que após a realização do último cálculo de pena no processo, o paciente teria o direito a progressão em 01 de abril de 2018, contudo, já se passaram mais de 02 (dois) meses e o pleito não fora analisado pelo magistrado singular.

Sustenta que não subsiste justa causa para a manutenção do paciente no regime fechado, status prisional que já dura tempo além do permitido, assim evidenciando a coação ilegal – art. 648, inciso I e II, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que cesse o constrangimento ilegal, colocando o beneficiário em regime semiaberto, bem como que a autoridade judiciária no prazo de 15 (quinze) dias se pronuncie judicialmente acerca do pedido de progressão,

confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 51641471/51641485).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 52220022). Informações juntadas (Id. 52966999).

A liminar foi indeferida pela Relatora em Substituição Doutora Glenda Moreira Borges. (Id. 53432450).

Informações foram juntadas (Id. 56296997).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
(Id. 53832952), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Demora para apreciação do pedido de progressão de regime – Requer a concessão da progressão para regime semiaberto até apreciação do pedido na primeira instância ou seja determinado que a autoridade judiciária profira decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze dias) – Prejudicado – Decisão proferida em primeira instância, apreciando o pedido do reeducando, determinando a realização de exame criminológico para verificação de preenchimento do requisito subjetivo, necessário para a concessão da progressão de regime – Com a apreciação do pedido, cessou o constrangimento ilegal derivado da demora em sua análise – Writ prejudicado pela perda do objeto.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Aelson Nunes Salomé,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

O caso vertente fundamenta-se na inércia da autoridade judiciária em analisar o mencionado benefício, o que estaria a gerar constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do reeducando, fazendo-se por isso necessário o conhecimento e apreciação do presente
writ
constitucional.

Nas informações prestadas a autoridade judiciária assim consignou (Id. 56296997):

“(...) Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao n. 1015442-11.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena no 2681-19.2009.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando AELSON NUNES SALOME, ora paciente, este foi condenado à pena unificada de 30 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de 14 crimes de furto qualificado.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 08 ano, 01 mês e 05 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 01/04/2018 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Consoante se observa das informações prestadas a esse Egrégio Tribunal de Justiça (Ofício no 241/2020/GAB), no dia 25/01/2019, após a submissão do recuperando a estudo psicossocial e psiquiátrico, este Juízo deixou de acolher o pedido de progressão de regime do mesmo, em face do caráter desfavorável dos laudos apresentados; na oportunidade, restou determinado, ainda, a submissão do penitente a atendimento psicoterapêutico, pelo período de 06 meses e, na sequência, nova perícia psiquiátrica.

A defesa, por seu turno, em 19/07/2020, apresentou novo pedido de progressão regimental, ante o decurso dos 06 meses fixados no decisum alhures.

Para tanto, este Juízo determinou que a Direção da Unidade Prisional informasse acerca da realização do atendimento psicoterapêutico determinado.

Com o aporte das informações enviadas pelo Centro de Ressocialização de Cuiabá, este Juízo assim decidiu:

“Vistos, etc;

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando Aelson Nunes Salome, condenado à pena unificada de 32 (trinta e dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, em razão da reiterada prática do crime de furto.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU revela que o penitente atingiu o lapso temporal para ser agraciado com a progressão de regime em 03.07.2018.

No entanto, na oportunidade de avaliação psicossocial e criminológica, restou demonstrado que "Com base na avaliação atual e história de vida o reeducando não apresentou nenhum sinal que sugerisse doença mental grave ou persistente. Porém, há indícios significativos de reincidência, como por exemplo, delinquência juvenil, impulsividade, problemas comportamentais precoces, não aderência a tentativas de correção, pouco apoio familiar, relacionamentos instáveis, estio de vida parasitário e dependência de sustância psicoativa (maconha). Durante a descrição dos seus delitos não foi possível observar discernimento reduzido, mesmo sob efeito de substância psicoativa. No momento, possui fatos de risco moderado a alto para aumento de risco de reincidência. No exame mental foi possível observa comportamento impulsivo e baixa capacidade de abstração, apresenta pensamento concreto. O reeducando apresenta em sua história fator de mau prognóstico, como: dependência de substâncias psicoativas. Conforme citado anteriormente os instrumentos de avaliação foram usados com o objetivo de tornar a avaliação de risco de violência mais eficaz, identificando fatores de risco relevantes, o que auxiliar na melhor avaliação do prognóstico. Tais instrumentos foram aplicados durante o exame pericial e sugeriram moderado risco de reincidência. Pode-se concluir que, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto, moderado a alto risco de reincidência." (fl. 381), de modo a não preencher o critério subjetivo.

Nesse sentido, a benesse pretendida foi indeferida, sendo, para tanto, determinada a IMEDIATA inserção do penitente em atendimento psicoterapêutico intramuros, pelo período de 06 (seis) meses, e posteriormente, submissão a nova avaliação psiquiátrica.

Ato contínuo, após decorrer o prazo estabelecido, a defesa do penitente carreou aos autos novo pedido de concessão da progressão de regime. Instado a opinar, o representante ministerial manifestou pela requisição de informações acerca da inserção do apenado em programa terapêutico.

Em resposta, a Unidade Penitenciária informou que o recuperando "não apresentou interesse em participar do Grupo de Álcool e Drogas conduzido pelo Setor de Psicologia, apresentando no decorrer do atendimento psicológico justificativa de estar próximo da sua saída da unidade prisional e abstinência há aproximadamente três anos" (fl. 984).

Ora, a conduta do sentenciado, ao não demonstrar interesse em participar do grupo terapêutico de combate ao uso de álcool ou drogas, evidencia a a ausência de compromisso em sua recuperação, mantendo, pois, os mesmos risco apontador outrora, oriundos do vício em outros entorpecentes, lícitos e ilícitos.

Logo, resta demonstrado que o fator impeditivo para concessão da progressão de regime em oportunidade anterior ainda persiste.

Desse modo,
DEIXO DE ACOLHER
, ao menos por ora, a concessão da benesse pleiteada, em razão do inadimplemento do requisito subjetivo.

Por consequência, oficie-se à Unidade Penitenciária, com a máxima urgência, determinando a inserção do apenado em programa de acompanhamento terapêutico, devendo, ainda, ser encaminhado relatório trimestralmente.

Às providências. ”

Na sequência, em 20/01/2020, a Direção da Unidade Prisional noticiou que o apenado está recebendo acompanhamento psicoterapêutico e, os respectivos relatórios hão de ser encaminhados a este Gabinete trimestrais.

Ato contínuo, em 05/05/2020, a defesa pública do apenado apresentou nov pedido de progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela requisição dos relatórios, posto que os mesmos não foram enviados a este Juízo, bem como, requereu a submissão do penitente à nova perícia psiquiátrica.

Ao ser o feito remetido concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

A defesa pública do recuperando AELSON NUNES SALOME pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela juntada dos relatórios elaborados em relação ao acompanhamento psicoterapêutico realizado com o penitente e, ainda, a sua submissão a nova perícia psiquiátrica.

É o relatório.

Decido.

É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido para concessão da predita benesse em 24/04/2018.

Por outro lado, além de o recuperando tratar-se de pessoa multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio, a perícia psiquiátrica realizada com o penitente revelou risco de reincidência de moderado a alto, motivo pelo qual, inclusive, fora determinada a realização de acompanhamento psicoterapêutico ao apenado e, posteriormente, nova perícia.

Isso porque, a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.

Ocorre que, até a presente, inexiste relatório acerca dos referidos atendimentos psicológicos.

Com essas considerações, DETERMINO que a Direção da Unidade Prisional apresente, no prazo de 48 horas, os relatórios relativos ao acompanhamento psicoterapêutico do penitente; e a IMEDIATA submissão do apenado à nova perícia psiquiátrica, nos termos constantes às fls. 935ss. Por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.

Saliento que a perícia deverá ser realizada, preferencialmente, por videoconferência.

Com o aporte dos relatórios e do laudo médico, REITERE-SE vistas ao Ministério Público e, conclusos.

Às URGENTES providências. ”

Cumpridas as determinações retro, a médica psiquiatra indicou o dia 31/08/2020, às 08h00min, para realização de nova perícia psiquiátrica; a Unidade Prisional, por seu turno, encaminhou "Comunicação Interna" relativa aos atendimentos psicoterapêuticos do apenado. (...)”

É cediço que para se alcançar o benefício da progressão de regime prisional, o reeducando deve preencher os requisitos subjetivos e objetivos.

Conforme informações transcritas, o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de 14 crimes de furto qualificado.

Vê-se ainda das informações prestadas que o representante do Ministério Público opinou pela juntada dos relatórios elaborados em relação ao acompanhamento psicoterapêutico e sua submissão a nova perícia psiquiátrica.

Assim a autoridade coatora determinou que a Direção da unidade prisional apresenta-se os relatórios de acompanhamento psicoterapêutico, e realiza-se a imediata submissão do beneficiário a nova perícia psiquiátrica, postergando a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa, haja vista estar
aguardo o cumprimento das diligências essenciais para a verificação do mérito do beneficiário para que seja proferida nova decisão quanto a concessão da evolução de regime prisional.

Outrossim, s
abe-se que, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

Neste sentido, trago entendimento do E. Tribunal de Justiço do Estado de Minas Gerais:

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...)
(TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019). ”

Noutro ponto, quanto ao pedido do impetrante para que a autoridade judiciária se manifesta-se judicialmente, entendo que resta prejudicado, visto que o mesmo se pronunciou, informando que está aguardando o cumprimento das diligências.

Em sendo assim, como o assunto envolve vários aspectos, visto que o próprio Juiz das Execuções Penais postergou a análise do pedido de progressão de regime por estar aguardando
os relatórios de acompanhamento psicoterapêutico e a nova

perícia psiquiátrica
, não visualizo nenhuma ilegalidade, ao contrário, a execução está sendo bem acompanhada, aguardando o retorno das diligências solicitadas pela autoridade judiciária, sendo que após o retorno será proferida nova decisão, e em razão da natureza do
habeas corpus
, não se admite em seu processamento maiores dilações probatórias.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça,
não
conheço
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Aelson Nunes Salomé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020